Tribunal: STF
Processo: HC 251256
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 910.155/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO POR DIVERSAS VEZES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES, NO CASO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E DE NÃO OCORRÊNCIA DE APREENSÃO DE PETRECHOS RELACIONADOS AOS CRIMES. INDEVIDAS INOVAÇÕES RECURSAIS. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.



    1. Hipótese em que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante a especial gravidade das condutas e o fundado risco de reiteração delitiva (em decorrência de investigações relativas a crimes de estelionato, o agravante foi preso em flagrante, em concurso com corréu, pois, em tese, praticava falsificações de documentos públicos de forma reiterada).



    2. Neste agravo, foram suscitadas as teses relativas ao excesso de prazo para a formação da culpa e à não apreensão de petrechos relacionados com os crimes em apuração. Alegações não realizadas na petição inicial.



    3. No âmbito do agravo regimental, não se admite que o agravante, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido (doc. 5).



     



    Ao final, busca-se:



    [o] conhecimento do Habeas Corpus, deferindo-se a liminar para se expedir alvará de soltura ao paciente, convalidando-a ao final; no mérito, postula-se a concessão da ordem para fixar medidas cautelares diversas da prisão na forma do art. 319 do CPP, concedendo-se a ordem ainda que de ofício (doc. 1, p. 13).



    Este habeas corpus é inviável.



    Isso porque esta impetração é reiteração do Habeas Corpus 250.091/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O ato impugnado, aliás, é o mesmo.



    Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal — STF no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019, este nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator